Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-86.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004120-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), PAULO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.188.061-33 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DOS SANTOS ROSA - CPF: 523.380.021-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

AMEAÇA
E DANO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA
DO PACIENTE

E
GARANTIR
A INTEGRIDADE DA
VÍTIMA

–

2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES

–

3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
–

4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.

Afigura-se evidenciada a necessidade da ma
nutenção da prisão preventiva d
o
paciente
para resguardar a ordem pública, evitando o risco de reiteração criminosa
;
bem como para resguardar a vítima
,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar
preconizado no
art. 3
12, do Código de Processo Penal.

2
. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar d
o
paciente, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3
.

A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código Processo
Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

4
.

Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

D
efensoria
P
ública
, em prol de
Paulo Ribeiro de Souza
,
apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT,
prolator de decisão no processo
que
depois
foi
distribuído para a
3
ª Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
.

Colhe-se

desta impetração

que o paciente
foi preso
preventiva
mente
no dia 3 de março deste ano
por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000547-07.2023.8.11.0011
, pela suposta prática dos crimes de
dano
e ameaça no âmbito doméstico.

Registra o impetrante
que
,

c
aso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, podendo,
pois,

ser
aplicadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Salienta
que
,
ao final do processo
,
o
paciente
, mesmo condenado, fará
jus
ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado,
motivo pelo qual
não há razão para que se mantenha
a
sua
prisão cautelar
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
u
a revogação da prisão preventiva do paciente, com
aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E,
no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
, pelo pla
ntonista Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
por intermédio das razões encontradiças no
ID

161380181
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

161380181
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
162382667
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta
.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência dos requisitos autorizadores à prolação
da decisão reprochada
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar
de
Paulo Ribeiro de Souza
:

a
garantia da ordem pública,
em razão
da gravidade concreta dos fatos
atribuídos a sua pessoa;

b
em como para
evitar
sua
reiteração
delitiva
, principalmente porque
ele
é
contumaz na prática de
delitos
envolvendo violência doméstica
.

A propósito, eis
um trecho do
texto do referido pronunciamento judicia
l
:

[...]
III – Da prisão preventiva

Em que pese a manifestação defensiva pela concessão da liberdade provisória mediante condições cautelares, constato que não encontra respaldo razão pela qual não merece acolhida.

De acordo com o artigo 311 do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Por sua vez, o art. 312 do mesmo diploma legal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Conforme se verifica da legislação processual penal, para que haja decretação da prisão preventiva se faz necessário requerimento do
Ministério Público ou representação da Autoridade Policial, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como deve-se observar um dos requisitos estabelecidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, conforme passo a elucidar.

Consta nos autos representação do Ministério Público pela conversão do flagrante em prisão preventiva do suspeito realizada em audiência de custódia.

Há indícios da materialidade do crime pelo auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência, registro fotográfico do local do crime e termos de depoimentos prestados em sede policial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos em sede policial, os quais evidenciam a gravidade em concreta dos fatos supostamente praticados pelo
flagranteado
.

A vítima Lucia dos Santos Rosa em síntese relatou que já fez uma medida protetiva em desfavor do suspeito. Durante esses seis meses o suspeito tentou por várias vezes entrar em sua residência ontem o suspeito foi às 20h00min da noite em sua residência quebrando sua porta
na intensão
de entrar da residência para agredi-la, e que o tempo todo o suspeito estaria a ameaçando a vítima de morte, caso ela ligasse para polícia. O suspeito é alcoólatra, e vive nas ruas, após ameaçá-la o suspeito fugiu da casa da declarante.

Importante ressaltar que conforme relatos da vítima solicitou medida protetiva registrada sob o n. 1002621-68.2022.8.11.0011, deferida em 12/08/2022.

Entretanto, conforme relatado o custodiado insiste em se aproximar da vítima para
ameaça-la
, e nesta ocasião danificou seu imóvel. Assim, resta comprovado a periculosidade do custodiado evidenciado que na insuficiência dos meios cautelares, visto que as medidas protetivas não foram suficientes para refrear conduta violenta do
flagranteado
que voltou a descumpri-la incidindo na prática da ameaça e agressão contra a mesma
vitima
.

Assim, o cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a gravidade em concreto dos fatos. Portanto, resta demonstrada a gravidade em concreta dos fatos, o que impõe a prisão preventiva do autuado. Salienta-se, ainda, que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal, uma vez que, a garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a probabilidade de reiteração criminosa
,
considerando o histórico criminal do custodiado que possui dois inquéritos policiais recentes do ano de 2022, IP n. 1003355-19.2022.8.11.0011 crime de ameaça em
andamento e IP n. 1003844-56.2022.8.11.0011 crime de descumprimento de protetiva, crimes praticados contra a vítima Lucia dos Santos Rosa
. Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando
atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado. Diante o exposto, a medida a ser imposta é a conversão da prisão preventiva do autuado Paulo Ribeiro de Souza. Diante o exposto, homologo a prisão em flagrante do autuado Paulo Ribeiro de Souza, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto-a em prisão preventiva
.
[...]

Destacamos

Depreende-se, pois,
da
decisão
acima reproduzida
e dos documentos apresentados nesta ação constitucional,
que
o paciente
em descumprimento as medidas protetivas anteriormente impostas
supostamente teria ido até
a casa da víti
ma
oportunidade na qual
,
além
de
proferir diversas ameaças contra
sua pessoa
,
também

danificou o imóvel e
os
bens
que o
guarneciam
,
conforme se infere
auto de verificação de local de delito que se
encontra no ID
160155665
,
p. 10/15
.
Ademais, extrai-se
destes autos
que não foi a primeira vez que
ele
,

possivelmente
,

teve esse tipo de comportamento
,

circunstâncias, essas, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
sua
prisão preventiva para a garantia da ordem pública
, para evitar
sua
reiteração criminosa
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, firmou o seguinte entendimento:

(...).
2.
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do recorrente, afirmando que "sua ficha criminal é extensa, apontando para seus maus antecedentes". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública ante a contumácia criminosa do recorrente
.

3. Recurso improvido.

(
RHC 94.483/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
29/05/2018)
Destacamos

De sua parte, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao
aprovar
o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Ade
mais disso
, faz-se imperioso destacar que, embora a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse 4 (quatro) anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando a violência doméstica é praticada por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Sendo a
ssim, não
é
d
espiciendo
repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da
imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é contumaz na prática delitiva.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e
mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro turno, embora o
impetrante alegue

que ao final do processo o paciente, mesmo condenado, fará
jus

ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado, motivo pelo qual não há razão para que se mantenha
sua
prisão cautelar
vê-se que

tal argumento
, igualmente,
não merece acolhimento
,
porque
a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Por derradeiro,
deve ser ressaltado
que
os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade
do paciente
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

vazado
nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Paulo Ribeiro de Souza
, e por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023